Tribunal: TJSP
Processo: 1061919-47.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - PRETENSÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA POR ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS - Sentença que concedeu a segurança - Possibilidade - Imunidade tributária garantida pelo artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal - Entidade sem fins lucrativos - Medicamento destinado para o tratamento de pacientes com câncer, e, em especial, os

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - PRETENSÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA POR ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS - Sentença que concedeu a segurança - Possibilidade - Imunidade tributária garantida pelo artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal - Entidade sem fins lucrativos - Medicamento destinado para o tratamento de pacientes com câncer, e, em especial, os pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em cumprimento das finalidades precípuas da fundação - Preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional - Jurisprudência do STF e desta Corte - Direito líquido e certo ao desembaraço aduaneiro - Concessão da ordem mantida - Reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1061919-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de voto, reexame necessário rejeitado.
Vencido o 3o juiz, Desembargador Leonel Costa, que declara voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.743
Reexame Necessário no 1061919-47.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Impetrante: FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE
Impetrado: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA CAPITAL
DRTC I
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Thiago Baldani Gomes de Filippo
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
- ICMS - PRETENSÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA POR
ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE SEM FINS
LUCRATIVOS - Sentença que concedeu a segurança -
Possibilidade - Imunidade tributária garantida pelo artigo 150,
VI, “c”, da Constituição Federal - Entidade sem fins lucrativos
- Medicamento destinado para o tratamento de pacientes com
câncer, e, em especial, os pacientes encaminhados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), em cumprimento das finalidades
precípuas da fundação - Preenchimento dos requisitos do artigo
14 do Código Tributário Nacional - Jurisprudência do STF e
desta Corte - Direito líquido e certo ao desembaraço aduaneiro
- Concessão da ordem mantida - Reexame necessário rejeitado.
Trata-se de reexame necessário em face da sentença de fls.
282/285, que julgou procedente a presente ação, extinguindo o feito com
apreciação do mérito, com base nos artigo 487, I, do CPC, confirmando a
decisão liminar, em Mandado de Segurança impetrado pelo Hospital A. C.
Camargo Fundação Antônio Prudente, contra o ato do Delegado da
Delegacia Regional Tributária DRTC I e do Estado de São Paulo, para
reconhecer a imunidade pertinente ao recolhimento de ICMS incidente
sobre a importação dos medicamentos constantes da Licença de
importação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação,
extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil para,
confirmando
a
decisão
liminar,
CONCEDER
A
SEGURANÇA para, confirmando a liminar, reconhecer a
imunidade pertinente ao recolhimento de ICMS incidente
sobre a importação dos medicamentos constantes da Licença
de Importação L.I. no 19/3684174-0, bem como a fatura
comercial invoice no EOU/19-20/09-122. Custas ex lege. Sem
honorários. Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Decorridos os prazos para recursos voluntários, subam os
autos à Egrégia Corte, com as cautelas de estilho. Consigne-
se que o recurso de apelação será recebido somente em seu
efeito meramente devolutivo, a teor do art. 1.012, V, do
Código de Processo Civil e art. 14, § 3o, da Lei no
12.016/2009. P.R.I.C.”.
A sentença não foi impugnada pelas partes (fls. 291) e está
sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, I do CPC/20151 e
artigo 14, § 1o da Lei 12.016/20092.
É o relatório.
1 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;
2 Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1 - Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença não merece reforma.
A ordem foi concedida para reconhecer imunidade tributária
referente à importação da Índia de frascos do medicamento Carmustina
(NCM 3004.90.48), constantes na Licença de Importação LI no
19/3684174-0 e Fatura Comercial no 19-20/09-122, sendo inexigível o
recolhimento do ICMS para o desembaraço aduaneiro.
Pois bem: dispõe o artigo 150, VI, “c”, da Constituição
Federal, ser vedada à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a
cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei. (nosso grifo)
O Código Tributário Nacional, em complemento ao preceito
constitucional, declara no seu artigo 14, os requisitos que devem ser
preenchidos para que a instituição faça jus à imunidade, in verbis:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104,
de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no §
1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a
aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo
9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os
objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo,
previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”
(Nosso grifo).
Conforme se verifica dos autos, a impetrante preenche os
requisitos necessários a sua concessão, uma vez que, existe documentação
hábil a atestar ser a impetrante entidade de assistência social, de caráter
beneficente, sem fim lucrativo e os bens descritos na petição inicial são
destinados as suas atividades de assistência à saúde, circunstância também
para a realização de suas finalidades sociais.
Ademais, o artigo 2o do Estatuto Social afirma que “A
Fundação Antônio Prudente, que não tem qualquer objetivo de lucro, tem
por fim, nos campos científico, técnico, assistencial e social, o combate ao
câncer mantendo um Instituto Central composto de a) Hospital A. C.
Camargo, atualmente denominado Hospital do Câncer
Centro de
Tratamento e Pesquisa A. C. Camargo, o qual será provido de serviços
indispensáveis ao atendimento, ambulatório e internação de pacientes
portadores de câncer (...)” (fls. 35 nosso grifo), o que comprova tratar-se
de instituição sem fins lucrativos e de caráter assistencial, mantenedora do
“Hospital A.C. Camargo Centro de Tratamento e Pesquisa em Câncer”,
sendo inclusive considerada como de utilidade pública municipal (fls.
58/59), estadual e federal (fls. 60), além de ser certificada pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Saúde como “Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da
Saúde” (fls. 159). Acrescente-se ainda, que conforme disposto no
parágrafo único do artigo 4o, do mesmo Estatuto Social: “Toda a renda
obtida pela Fundação reverterá em benefício de suas atividades
estatutárias, não podendo ter qualquer outra destinação e devendo ser
integralmente aplicada no país” (fls. 38).
Além disso, o bem adquirido, descritos na inicial (fls. 01/28), é
medicamento, utilizado em tratamento de câncer, destinado exclusivamente
ao atendimento das finalidades precípuas da entidade filantrópica, sem
intuito de comercialização e que passarão a integrar seu ativo fixo.
Assim, embora o medicamento advenha de importação, está
amparado pela imunidade tributária decorrente do artigo 105, VI, “c”, da
Constituição Federal, principalmente por se tratar de contribuinte de
direito, como bem assentado pelo Egrégio STF:
“IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ICMS
IMPORTAÇÃO CONTRIBUINTE DE DIREITO DESPROVIMENTO.
A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias
por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito,
e relacionadas às finalidades essenciais destas.” (AI 629551 AgR,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
18/04/2017).
“EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS.
Imunidade. Importação. Precedentes. Repercussão geral presumida.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a
imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea “c”,
da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens
utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de
assistência social sem fins lucrativos. 2. Caso de repercussão geral
presumida, conforme disposto no art. 543-A, § 3o, do Código de
Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 776205 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
18/10/2011).
Nesse sentido, já se manifestou esta C. Corte:
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
IMPORTAÇÃO
DE
BENS.
ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE E ASSISTENCIAL.
Entidade beneficente de assistência social em saúde. Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. Possibilidade de reconhecimento da
imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição
Federal, condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no
art. 14 do CTN. Requisitos preenchidos no caso dos autos. Bens
importados,
equipamentos
médico-hospitalares,
usados
em
procedimentos e consultas, que guardam relação de essencialidade
com as finalidades assistenciais da impetrante. Existência de direito
líquido e certo da impetrante. Imunidade que alcança o ICMS.
Sentença concessiva da segurança. Recurso oficial não provido.
(Remessa Necessária 1038874-54.2017.8.26.0224; Rel. Des. Djalma
Lofrano Filho; TJSP: 13a Câmara de Direito Público; julgado em
02/05/2018).
Mandado de segurança. ICMS. Importação de bem do exterior para
desenvolvimento das atividades da embargante. Ente de assistência
social. Inexigibilidade do tributo, a termo do artigo 150, VI, "c", da
Constituição
Federal.
Preenchimento
dos
requisitos
legais.
Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Reexame
necessário
desprovido.
(TJSP; Remessa
Necessária
Cível
1024478-38.2018.8.26.0224; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de
Registro: 21/02/2019)
DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
APELAÇÃO DA FAZENDA DESPROVIMENTO Imunidade
tributária garantida pelo artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal
Entidade assistencial sem fins lucrativos Certificação de Entidade
Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) válida

Equipamentos médico-hospitalares destinados ao cumprimento das
finalidades precípuas da associação Preenchimento dos requisitos
do artigo 14 do Código Tributário Nacional Jurisprudência do E.
S.T.F. e desta Corte Bandeirante Insubsistência da autuação que
ampara o executivo fiscal Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1000876-37.2016.8.26.0014; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019)
Mandado de Segurança. ICMS. Importação de bens do exterior para
desenvolvimento das atividades da impetrante. Ente de assistência
social. Inexigibilidade do tributo, a termo do artigo 150, VI, "c", da
Constituição
Federal.
Preenchimento
dos
requisitos
legais.
Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Ordem
concedida.
Reexame
necessário
desprovido.
(TJSP; Remessa
Necessária Cível 1053019-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
Dessa forma, resta nítida a existência do direito líquido e certo
da impetrante à imunidade tributária no que toca à importação em
comento, sendo de rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos, rejeitando-se a remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
necessário, mantendo a sentença que concedeu a ordem.

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061919-47.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Fundação Antonio Prudente
Interessados: Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributário da
Capital- Drtc I
DECLARAÇÃO DE VOTO
PN 33.743
PROCESSO ELETRÔNICO
REEXAME NECESSÁRIO
1061919-47.2019.8.26.0053

MANDADO
DE
SEGURANÇA
RECORRENTE:
JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA:
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE
INTERESSADA:
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA CAPITAL DRTC 1
Juiz de 1o Grau: Thiago Baldani Gomes de Filippo
DIVERGÊNCIA 33219
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
SEM
FINS
LUCRATIVOS

IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Ação objetivando a liberação de medicamentos importados, sem o prévio
pagamento do ICMS.
Reexame necessário da r. sentença que concedeu a segurança, determinando
o desembaraço aduaneiro, ante o reconhecimento de imunidade tributária
como forma de ter obstada a exigência de pagamento de ICMS sobre
mercadorias importadas do exterior, por ter certificado de entidade
beneficente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pessoa jurídica que tem por objeto serviços de saúde embasa pedido de
imunidade tributária, sob o argumento de estar renovando o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS.
A condição de entidade beneficente de assistência social depende de provas,
não bastando a apresentação de CEBAS e outras declarações do Poder
Executivo e menos ainda que a autora se autoproclame entidade beneficente.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Não basta a entidade
dizer-se filantrópica e praticar alguma assistência social Conjunto probatório
da qual não se pode afirmar que a autora preste gratuidade de forma
razoável e proporcional à totalidade dos recursos auferidos Ausência de
demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos elencados no art.
4o da Lei 12.101/09.
Inviável dilação probatória na ação proposta Inexistência de direito líquido e
certo a amparar a pretensão da impetrante
Sentença de procedência reformada. Reexame necessário provido, para
denegação da segurança.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Antônio
Prudente (Associação Paulista de Combate ao Câncer) em face do Delegado
Regional Tributário da Capital
DRTC I, objetivando o reconhecimento de
imunidade de ICMS na importação de medicamentos junto à Receita Estadual.
Alega que importou medicamentos que estão aguardando o desembaraço
aduaneiro, que somente se inicia com a apresentação da guia comprobatória do
recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ocorre
que, segundo a impetrante, o ICMS não deve incidir sobre a operação de
importação realizada, uma vez que é imune. Sustenta ser entidade sem fins
lucrativos, nos campos científicos, técnico, assistencial e social, voltada ao combate
ao câncer. Em razão do relevante papel social faz jus à série de benefícios
garantidos pela Constituição Federal e, com isso, pode desfrutar das imunidades
tributárias constantes do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 282/285 JULGOU PROCEDENTE o pedido, nos termos do
art. 487, I do C.P.C., concedendo a segurança e confirmando a liminar que
determinou o desembaraço aduaneiro do medicamento Carmustina, NCM
3004.90.48 constantes na licença importação LI: 19/3684174-0, emitida pelo
Sistema de Comércio Exterior SISCOMEX, registrada em 30/10/2019, referente a
Fatura Comercial no EOU 19-20/122, independentemente do recolhimento do ICMS.
Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios.
Determinado o reexame necessário.
Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certificado à fl. 291.
É o relatório. Voto.
Trata-se de ação mandamental em que a autora, pessoa jurídica da área de
serviços de saúde, pleiteia o reconhecimento da imunidade constitucional do art.
150, VI, alínea “c”, como forma de ter obstada a exigência de pagamento de ICMS
sobre medicamentos importados do exterior.
Evoluí meu entendimento pessoal sobre o tema, antes entendendo pela
suficiência da certificação para comprovação da condição de entidade beneficente
de assistência social, inclusive aplicando a presunção de que tais entidades não
possuem condições materiais de arcar com despesas sem que possam prejudicar
sua manutenção ou dificultar a realização de seus objetos sociais.
Contudo, após análise contínua, firmei convencimento no sentido que a
seguir exponho.
Primeiramente, há que se fazer algumas considerações sobre a natureza da
questão acima referida, uma vez que a exata compreensão da imunidade conferida
no artigo 195, §7o, da Constituição Federal perpassa obrigatoriamente pela
definição do que seja "entidade beneficente de assistência social".
De início, vale dizer que o texto constitucional quando tratou das imunidades
tributárias genéricas, especificamente no artigo 150, VI, 'c', referiu-se "as
instituições de educação e de assistência social", enquanto que no artigo 195, §7o,
disciplinando a imunidade tributária específica das contribuições sociais para o
custeio da Seguridade Social, fez menção às "entidades beneficentes de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social".
Diante dessa dicotomia de expressões adotadas pela Carta Magna, não há
como negar que "instituições de assistência social" não são a mesma coisa que
"entidades beneficentes de assistência social". Aliás, em outros trechos, a
Constituição Federal faz referência às "entidades beneficentes" e de "assistência
social" (art. 204, inc. I), não havendo, no entanto, delimitação do exato conceito
dessas entidades.
Nesse passo, com a utilização de diversas expressões no trato das referidas
imunidades, surge aqueles que admitem a existência de tipos diferenciados de
"assistência social" na formulação do alcance da imunidade genérica instituição de
assistência social
e da específica entidade beneficente de assistência social.
Contudo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgado acerca da imunidade das
entidades privadas de previdência complementar, por maioria de votos, acabou por
firmar jurisprudência no sentido de que o conceito de assistência social deve ser
extraído do artigo 203 da Carta Magna (RE 202.700/DF, Relator Min. MAURÍCIO
CORRÊA, Julgamento: 08/11/2001, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
De toda sorte, a nosso sentir, a adjetivação "beneficente" consiste num
marco diferencial que não se pode desprezar, pois permite afirmar que a assistência
social a ser prestada por estas entidades para o gozo da imunidade à Seguridade
Social deve, indubitavelmente, corresponder à relação jurídica de assistência social
fornecida pelo Estado, ou seja, deve possuir caráter absolutamente desinteressado,
de manifesto altruísmo, voltado para a erradicação da pobreza e a redução das
desigualdades sociais (art. 3o, III, da CF).
Desse modo, somente a relação jurídica baseada na unilateralidade da
prestação, fornecida exclusivamente pela entidade, pode ser considerada como
efetivo exercício de assistência social para fins de gozo da imunidade tributária do
artigo 195, §7o, da Constituição Federal.
É por isso que se diz "beneficente". A entidade de assistência social não pode
simplesmente dedicar-se à filantropia, deve sim "concorrer" de modo efetivo com a
assistência social prestada pelo Poder Público. Deve dedicar-se à "assistência social"
e ser "beneficente".
O trabalho desinteressado da "entidade beneficente", por seu turno, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veda a utilização de mecanismos ínsitos à iniciativa privada para auferir recursos
para a consecução de seus fins, exigindo, porém, a comprovação de efetiva
prestação de serviços assistenciais à parcela razoável de sua clientela. Significa
dizer que a "entidade beneficente" pode, e até deve, amealhar recursos de outros
clientes que não sejam os próprios carentes, para aplicá-los nos seus fins
específicos, de forma razoável e proporcional aos resultados operacionais lucrativos.
Com efeito, como a assistência social pública tem por finalidade prover à
pessoa carente dos mínimos sociais, dentro dos objetivos traçados pela Constituição
da República (art. 203 e 3o), fora desses objetivos não se tem a atividade de
assistência social para gozo da imunidade do art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Na realidade, não há como fixar um conceito elástico para as atividades de
assistência social para fins de gozo da imunidade das contribuições que custeiam a
Seguridade Social, sob pena de burlar a finalidade que escora o preceito, que
consiste justamente em auxiliar pessoas incapazes de prover suas necessidades
básicas por conta própria ou de suas famílias.
No mesmo sentido é a lição do professor Celso Barroso Leite, a saber:
“Repetindo, não tem sentido discutir a autenticidade ou não da
alegada natureza filantrópica da entidade; só tem direito à isenção a
entidade beneficente de assistência social. Em outros termos, não
basta a entidade dizer-se filantrópica e praticar alguma
assistência social, quase sempre apenas como truque para
obter a isenção; é preciso ser, realmente de assistência
social.” (Revista da Previdência Social, professor Celso Barroso Leite,
RPS 218, págs. 11/12. janeiro de 1999. São Paulo/SP)
Assim, o conceito de "entidade beneficente de assistência social" envolve,
necessariamente, por força constitucional, a existência da comprovação mínima
dos seguintes requisitos: a) não tenha fins lucrativos; b) preste gratuidade de
forma razoável e proporcional à totalidade dos recursos auferidos; e c)
atenda o princípio da universalidade de cobertura e atendimento (generalidade),
especificamente aos que dela necessitar, ou seja, aos carentes, com o escopo de
atender os objetivos fundamentos da República, especialmente erradicar a pobreza
(art. 3o, III, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desses requisitos mínimos extraídos da Constituição é que se deve buscar
fundamento para estabelecer o exigido das "entidades beneficentes de assistência
social".
O simples fato de as entidades, sem fins lucrativos, prestarem algum tipo de
auxílio a certas pessoas, por si só, não as credencia na qualificação de
"beneficentes". A prestação de serviços gratuitos a pessoas carentes em percentuais
ínfimos, se comparados ao vulto dos recursos auferidos pela entidade dita
assistencial, não atende a finalidade constitucional e, com muito menos razão, à
prestação de serviços gratuitos àqueles beneficiários que dispõem de recursos, ou
seja, aos não carentes.
Nessa toada, a simples apresentação do certificado de entidade beneficente
de assistência social ainda é insuficiente para a comprovação do caráter filantrópico
da instituição; menos ainda, não basta que os estatutos da entidade digam que ela
tem objetivos que a tornariam, em tese, entidade imune.
A imunidade visa a proteger os direitos de liberdade compreendidos no
mínimo existencial, nas condições iniciais para a garantia da igualdade de chance.
Dessa maneira, a justificativa para a imunidade é a de que não se pode cobrar
imposto sobre atividade substancialmente equiparada à estatal, pautada
essencialmente no interesse público, como é o caso da prestação de serviços de
saúde (art. 196, CF).
Portanto, além da situação objetiva mencionada no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, a imunidade em tela só pode ser concedida àquelas instituições
que realmente desenvolvam atividades em benefício de parte considerável da
coletividade, sob pena de se estabelecer privilégios e não vantagens sociais com o
reconhecimento de tal imunidade, desvirtuando o espírito do legislador constituinte.
Assim, é de meu entendimento a necessidade, para a concessão e fruição da
imunidade tributária, da comprovação da assistência gratuita a pessoas carentes,
com demonstração de que as mercadorias trazidas do exterior seriam destinadas ao
atendimento beneficente.
No caso dos autos, foi apresentado certificado vencido, referente ao período
de 01/01/2016 a 31/12/2018 (fls. 159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica claro, portanto, que a verificação do preenchimento dos requisitos acima
referidos exigiria necessariamente dilação probatória, inviável na via estreita do
Mandado de Segurança.
O cabimento do mandado de segurança é indiscutível quando o direito é
líquido e certo e, como assentado por PONTES DE MIRANDA:
“Direito líquido e certo é aquele que não se faz hábil a despertar
dúvidas, apresenta-se isento de obscuridade e, sendo “concludente
e inconcusso”, dispensa “ser aclarado com o exame de provas em
dilações”.
Conclui-se, então, não haver direito líquido e certo a ser protegido, sendo o
caso de denegação da ordem.
Ademais, dispõe a Lei 12.101/09, in verbis:
Art. 4o. Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a
entidade de saúde deverá, nos termos do regulamento:
I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o
gestor do SUS; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual
mínimo de 60% (sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo
Ministério da Saúde, a prestação dos serviços de que trata o inciso II,
com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais
realizados. (Redação dada pela Lei no 12.453, de 2011)
§ 1o O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode
ser individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de
estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não
abranja outra entidade com personalidade jurídica própria que seja
por ela mantida.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos
de saúde da pessoa jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por força de contrato de gestão, na forma do regulamento.
§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, a entidade de saúde
que aderir a programas e estratégias prioritárias definidas pelo
Ministério da Saúde fará jus a índice percentual que será adicionado
ao total de prestação de seus serviços ofertados ao SUS, observado o
limite máximo de 10% (dez por cento), conforme estabelecido em
ato do Ministro de Estado da Saúde. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 4o Na hipótese de comprovada prestação de serviços pela entidade
de saúde, sem a observância do disposto no inciso I do caput deste
artigo, que dê causa ao indeferimento ou cancelamento da
certificação, o Ministério da Saúde deverá informar aos órgãos de
controle os indícios da irregularidade praticada pelo gestor do SUS.
(Incluído pela Lei no 13.650, de 2018)
Art. 5o A entidade de saúde deverá ainda informar, obrigatoriamente,
ao Ministério da Saúde, na forma por ele estabelecida:
I - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais
realizados para os pacientes não usuários do SUS;
II - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais
realizados para os pacientes usuários do SUS; e
III - as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Como dito alhures, tenho que não basta a apresentação de CEBAS e outras
declarações do Poder Executivo e menos ainda que a autora se autoproclame
entidade beneficente. O reconhecimento da imunidade tributária em tela demanda
demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos elencados no art. 4o da
Lei 12.101/09, o que passa, necessariamente, pela verificação do percentual que
significa o efetivo atendimento aos pacientes da rede de saúde pública, para que se
possa definir se o caráter assistencial se configura para efeitos tributários, e não
simplesmente limitar-se ao efeito suspensivo do disposto no §2o do artigo 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efetivamente, não há elementos comprobatórios de que a autora (Fundação
Antônio Prudente Hospital A.C. CAMARGO CANCER CENTER) oferte a prestação de
seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), o que
poderia ser comprovado, conforme a própria lei exige, com base nas internações e
nos atendimentos ambulatoriais realizados.
A despeito da autora ostentar o nome de Fundação Antônio Prudente,
convém assinalar que se trata do hospital A.C. CAMARGO CANCER CENTER, de
mesmo CNPJ como se verifica dos autos, marca que se utiliza no valioso e caríssimo
mercado da saúde, juntamente com outros anglicismos.
Suas demonstrações financeiras de 2016, publicadas em jornais de grande
circulação
(por
exemplo,
no
Valor
Econômico
de
07.04.2017,
<
https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/07.04.2017_fundacao
_antonio_prudente.pdf> , acesso em 20.08.2018), apontam milionária receita
líquida da atividade hospitalar de 1.3 Bilhão e EBITDA de R$286 milhões
(EBITDA = Lucro operacional = Lucro Bruto Despesas Operacionais + Receitas
Operacionais).
Como já se disse, “hospital que dá lucro é prejuízo para o paciente”, sendo
um hospital eficiente uma linha de montagem em que o produto final é a alta ou o
óbito.
É um acinte à cidadania, que sofre com altas taxas de desemprego e forte
recessão econômica, com decisões judiciais que não garantem a posse de
concursados com base da crise econômica (tal como aconteceu em São Paulo com o
caso dos candidatos do concurso de Oficial Administrativa da Polícia Militar de São
Paulo), bem como resistem no reconhecimento da isenção de IPVA de veículos para
pessoas com deficiência, absorver imposturas desse tipo, que prejudicam a
arrecadação do Estado.
Creditar imunidade tributária a conhecidos hospitais-empresa, de renda
milionária, que atendem majoritariamente a elite econômica do país, inacessível
para a maioria da população de classe média depauperada, nem se diga quanto às
demais faixas mais pobres da cidadania, porque aqueles seriam filantrópicos e
beneficentes é um disparate, que só se justifica pelo criticável sistema político
brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso posto, voto para reformar a r. sentença de procedência e dar
provimento ao reexame necessário, para denegar a segurança, cumprido o duplo
grau de jurisdição determinado pela Lei 12.016/2009, art. 14, §1o.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
11B9C835
10
19
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11C3388E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1061919-47.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.